Tribunal: CARF
Processo: 11543.003973/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003973/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.949 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
LEONARDO VALADAO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
INTIMAÇÃO PATRONO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 110.
Nos termos da Súmula CARF no 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO. POSSIBILIDADE.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua Declaração
de Ajuste Anual poderá ser acatada quando comprovada nos autos, com
documentos hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada
à matéria.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INEXISTÊNCIA.
Afasta-se o lançamento relativo à omissão de rendimentos quando constatado
que a omissão foi ocasionada por informação errônea do número de inscrição
no CPF da dependente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003973/2007-64
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003973/2007-64

Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, em decorrência de omissão de
rendimentos tributáveis, conforme notificação de lançamento constante das fls. 5 a 8; de acordo
com descrição dos fatos, a glosa se deu pelos seguintes motivos:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou dependentes,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
142.967,45, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração
do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 28.463,75
CLIDEC - R$9.925,74
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BRANCO DO BRASIL – R$ 133.041,71
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega que trabalha
para a empresa CLIDEC, em relação a qual informou os rendimentos considerados omitidos em
CNPJ equivocado, e que por equívoco informou o CPF da filha dependente, Maria Eduarda
Saliba Pereira, como sendo o de seu pai, Marcos Leira Pereira, conforme comprovam os
documentos que apresenta.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por
unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte, sob entendimento de que não
houve impugnação quanto à omissão de rendimentos da Caixa de Previdência dos Func. do
Banco do Brasil, e acatou os argumentos relativos à CLIDEC, cancelando a omissão de
rendimentos no valor de R$ 9.925,74.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 2/3/2011 (fls. 39) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 14/4/2011 (fls. 40 a 55), no qual, em
síntese, alega a existência de erro material na prestação das informações, o que teria acarretado a
suposta omissão de rendimentos da Caixa de Previdência dos Func. do Brando Brasil, no valor
de R$ 133.041,71, rendimentos estes jamais auferidos pelo recorrente e que foram oferecidos à
tributação pelo pai, Marcos Leira Pereira, conforme comprovam os documentos que apresenta;
requer a revisão do lançamento pela existência de erro material; discorre sobre o caráter
confiscatório da multa de ofício aplicada, discussão que afirma ser subsidiária, já que à vista das
comprovação que apresenta a multa não seria devida; requer que todos os procedimentos
administrativos sejam cientificados aos subscritores do recurso Felipe Osório dos Santos e Sirlei
de Almeida; requer ainda por meio de intimação oportuna o implemento de sustentação oral.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003973/2007-64

Conforme relatado, remanesce na lide a suposta omissão de rendimentos
recebidos da fonte pagadora Caixa de Previdência dos Func. do Brando Brasil , no valor de R$
133.041,71.
A DRJ entendeu que referida omissão não teria sido impugnada, razão pela qual
não conheceu na da matéria no particular.
Entretanto, divirjo da decisão recorrida no particular, pois entendo que o
contribuinte de fato impugnou a matéria. Transcrevo os termos da impugnação (fls. 2):
Eu trabalho para a empresa CLIDEC CLINICA DENTARIA ESPECIALIZADA CURA
D'ARS LTDA. portadora do CNPJ n° 17.453.895/0009-70, localizada na Rua Portinari,
27 - Salas 801 a 803, 9 0 1 a 907 - Santa Luiza - Vitória/ES, mas as informações feitas
através da DIRF/2005 foram feitas pela Matriz da empresa portadora do CNPJ de n°
17.453.895/0001-12, conforme legislação pertinente.
Na relação de dependentes, foi informado equivocadamente no nome de minha filha
MARIA EDUARDA SALIBA PEREIRA o n° do CPF 050.936.867-00, que é na realidade
é n° do CPF do meu pai, Sr. Marcos Leira Pereira (cópias em anexo).
Essa Notificação de Lançamento foi devolvida pelo correio, conforme consulta de
postagem (xerox anexa) e foi retirada diretamente na SRF no dia 05/12/2007, originando
portanto o atraso no pedido de Impugnação.
EX POSITIS, é a presente suficiente para requerer à V. Exa., se digne impugnar tal
Notificação, decretando sua revogação, por ser de Justiça e de Direito.
Além disso, apresentou documentos comprobatórios do equívoco alegado, quais
sejam:
1 - cópia do documento de identidade de Marcos Leira Pereira, no qual consta que
o mesmo está inscrito no CPF sob o número 050.936.867-00;
2 - cópia da inscrição no CPF de MARIA EDUARDA SALIBA PEREIRA, cujo
número é 111.290.337-24.
3 - Juntou ainda à fls. 22 cópia da DAA, na qual é possível verificar que a única
dependente informada é MARIA EDUARDA SALIBA PEREIRA, e que de fato foi o informado como
CPF da mesma o número 050.936.867-00, que pertence a Marcos Leira Pereira.
Em grau de recurso o contribuinte não se insurge quanto à decisão da DRJ no
particular, mas apresenta suas razões e junta ainda cópia da DAA de Marcos Leira Pereira, CPF
050.936.867-00, por meio da qual pode-se verificar que este informou como rendimentos
tributáveis o valor de 133.041,71, ou seja, exatamente o valor considerado omitido pelo
contribuinte.
Diante dos fatos alegados, ratificados pelo conjunto probatório apresentado,
entendo estar comprovada a existência de erro de fato no preenchimento da Declaração de ajuste
anual, devendo ser cancelado o lançamento, procedimento que encontra amparo no art. 147 do
CTN, que assim determina:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração o do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1° A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003973/2007-64

§ 2° Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
oficio pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Ademais, com amparo no princípio da verdade material, os erros ou equívocos
comprovados devem ser reparados tanto quanto possível, pois não têm o condão de
transformarem-se em fatos geradores de impostos. A retificação, porém, poderá ser procedida
quando se conclua que de fato houve erro nas informações prestadas na declaração. É o que
aconteceu no caso presente, conforme demonstrado pelo contribuinte, devendo o recurso ser
provido.
Acrescento que, considerando que o presente processo é decidido em favor do
contribuinte, desnecessário devolvê-lo para apreciação da primeira instância julgadora.
Quanto ao pedido de que as intimações sejam realizadas aos subscritores do
recurso Felipe Osório dos Santos e Sirlei de Almeida, tal pedido não poderá ser acatado. Tanto
as normas que regem o Processo Administrativo Fiscal quanto as que integram o RICARF não
preveem tal possibilidade. De acordo com o disposto no art. 23 do Decreto no 70.235/72, as
intimações serão realizadas pessoalmente ao sujeito passivo, e não ao procurador da causa.
Ademais, sobre o tema este Conselho já editou súmula de observância obrigatório por todos que
aqui atuam ou seja:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Por fim, quanto ao pedido de intimação oportuna para implemento de sustentação
oral, cabe ao contribuinte observar o disposto no artigo 7o da Portaria CARF/ME no 690, de 15
de janeiro de 2021, segundo o qual é facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e
prazo definidos no art. 4o da mesma portaria, o acompanhamento de julgamento de processo na
sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio de formulário próprio indicado na Carta de
Serviços no sítio do CARF na internet. Deve portanto a parte ou seu patrono acompanhar a
publicação da pauta e adotar os procedimentos prescritos para efeito de efetuar sustentação oral,
sendo responsabilidade unilateral da recorrente tal acompanhamento.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital